Tribunal: CARF
Processo: 13971.723143/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE.
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO.
É indevida a compensação de créditos tributários na via administrativa, com decisão judicial transitada em julgado e execução iniciada, sem a homologação da desistência da execução ou a renúncia expressa do direito à execução formalizada perante a autoridade jurisdicional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS SEM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Eventuais discordâncias a respeito da base de cálculo do lançamento devem vir acompanhadas de discriminativos e documentação comprobatória. Alegações genéricas quanto à incidência de contribuições sobre rubricas diversas não são suficientes para alterar o crédito regularmente constituído.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da Previdência Social.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723143/2014-61
ACÓRDÃO
2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BUETTNER S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. INADMISSIBILIDADE.
Não pode ser admitido Recurso de Ofício quando o valor desonerado for
inferior ao limite previsto na Portaria MF no 02/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
COMPENSAÇÃO.
AÇÃO
JUDICIAL
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO.
É indevida a compensação de créditos tributários na via administrativa,
com decisão judicial transitada em julgado e execução iniciada, sem a
homologação da desistência da execução ou a renúncia expressa do direito
à execução formalizada perante a autoridade jurisdicional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS SEM INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Eventuais discordâncias a respeito da base de cálculo do lançamento
devem
vir
acompanhadas
de
discriminativos
e
documentação
comprobatória. Alegações genéricas quanto à incidência de contribuições
sobre rubricas diversas não são suficientes para alterar o crédito
regularmente constituído.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
2
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada; II) não conhecer em parte do Recurso
Voluntário, por incompetência do CARF; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituta integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonça.

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de glosa de compensação de contribuições previdenciárias e de terceiros,
no período de 01/2012 a 12/2013. Foram lavrados os seguintes autos de infração:
 DEBCAD 51.061.210-5 - Glosa de Contribuição descontada de Segurados;
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
3
 DEBCAD 51.061.211-3 - Glosa de Terceiros
DEBCAD 51.061.209-1 - Glosa de Contribuição Patronal, RAT e patrocínio à
associação desportiva;
 DEBCAD 51.061.212-1 - Multa Isolada de 150% por compensação indevida.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 44/55), o contribuinte teria informado que
os créditos compensados se referiam à desoneração da folha de pagamentos (Lei 12.546/2011),
aos 14 primeiros dias de afastamento por doença e créditos prêmio de IPI.
Segundo a autoridade fiscal, os créditos prêmio de IPI não poderiam ter sido
compensados, diante da não homologação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, conforme
Despacho Decisório proferido. Tal crédito decorreu de decisão judicial proferida no processo n°
93.00.144685, na qual o trânsito em julgado ocorreu em 09/05/1997, tendo a contribuinte dado
início à ação de execução de no 1998.34.00.0273242.
A Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário, apresentados pelo
contribuinte, no sentido de ter o direito à compensação administrativa reconhecido, foram
julgados improcedentes. Segundo os órgão julgadores, a compensação administrativa estaria
condicionada à desistência da execução judicial ou à renúncia expressa do direito à execução
formalizada perante a autoridade jurisdicional.
Diante dos fatos narrados, foi realizado o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias e de terceiros, conforme discriminado nos documentos 04B, 05B e 06B, anexos aos
autos de infração. Os valores glosados foram demonstrados na planilha de folhas 205/206
(documento 21).
Multa Isolada
Foi aplicada a multa isolada de 150% , na medida que o contribuinte informou em
GFIP compensações com origem em Crédito-Prêmio de IPI, deferidos em ação judicial transitada
em julgado, porém sem a devida desistência da ação de execução do título judicial, este
procedimento está em desacordo com a legislação, conforme o exposto nos Acórdãos de
22/11/2011, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO) e de 25/03/2014, proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 30/10/2014, foi juntada Impugnação do lançamento com as seguintes
alegações:
 Que seria legítima a compensação de crédito-prêmio de IPI com as
contribuições previdenciárias, vez que quando do ajuizamento da ação
judicial ainda não vigorava o art. 170-A do Código Tributário Nacional;
 Inconstitucionalidade da contribuição de terceiros;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
4
 Contesta o cálculo do FAP, diante da inclusão de doenças de trabalho, cujo
afastamento é igual ou inferior a quinze dias, cuja responsabilidade de
pagamento é exclusiva da empresa;
 Contesta a incidência de contribuições previdenciárias sobre as seguintes
rubricas: auxílio-doença, aviso prévio indenizado, terço constitucional de
férias, subsídio esposa, salário-maternidade, verbas de caráter indenizatório;
 Não é cabível a aplicação de multa isolada, vez que por uma única conduta
(multa isolada) a empresa é duplamente penalizada;
 Caráter confiscatório da multa isolada de 150%.

Em 28/04/2016, a Impugnação foi julgada pela 6a Turma da DRJ/FOR procedente
em parte, excluindo a multa isolada. Seguem adiante transcritos os principais trechos da decisão,
proferida no acórdão 08-35.585:
Voto Vencido
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código
Tributário
Nacional
–
CTN,
e,
na
falta
de
declaração
de
inconstitucionalidade, nos termos retrocitados, o julgamento administrativo
cinge-se a aplicar a lei disciplinadora da matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados, destaque-se
que não foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas
por esta Turma de Julgamento.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma norma que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, e não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
DA COMPENSAÇÃO
De início, impende trazer à baila a informação que é matéria incontroversa a não
desistência da execução da ação judicial, fato impeditivo da compensação na via
administrativa, cuja matéria foi objeto de processo administrativo fiscal. Peço
vênia para transcrever trecho do acórdão no 3201001.603 exarado pelo CARF:
(...)
Do exposto, resta claro que a Administração Pública não faz objeções
acerca da possibilidade de o contribuinte optar pela execução
administrativa de decisão judicial com trânsito em julgado, mediante
compensação dos créditos tributários apurados com débitos próprios de
igual natureza. Essa pretensão, contudo, na via administrativa, resta
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
5
subordinada à homologação da desistência da execução judicial e assunção
de todas as suas custas, inclusive os honorários advocatícios, ou à renúncia
expressa do direito à execução formalizada perante a autoridade
jurisdicional. Esclarece-se que este requisito, de desistência do processo de
execução de sentença junto ao Poder Judiciário, não decorre de mera
arbitrariedade do Fisco, mas sim de uma imposição legal, estabelecida pelo
artigo 38 da Lei no 6.830/1980.
Não se pode negar que a contribuinte era ciente desse impedimento, mas mesmo
assim optou pela continuidade da execução na via judicial e efetuou a
compensação na via administrativa em contrariedade a dispositivo legal.
Nesse diapasão, ao constatar a realização de compensações indevidas agiu com
acerto a Fiscalização ao efetuar a glosa dos valores, não merecendo nenhum
reparo o trabalho desenvolvido pelo Auditor-Fiscal notificante.
DA CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS AOS RISCOS DE ACIDENTES DO TRABALHO –
RAT E FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP
(....) Em vista disso foi emitido o Decreto no 6.957/2009 que modificou o art. 202-
A do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), e estabeleceu os
critérios de cálculo do FAP. Definiu também, que as alíquotas de 1%, 2% ou 3% em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) variarão para mais ou para menos, tomando por
critério o desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, medido
pelo FAP. Vale dizer, as empresas que tenham registrado maior número de
acidentes, ou acidentes mais graves, contribuem com um valor maior do que
outras empresas enquadradas na mesma atividade econômica.
Portanto, plenamente exigível as contribuições ao SAT/RAT, sendo indevida a
compensação levada a efeito pela autuada.
DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS
A empresa, no caso, enquadrou-se no código FPAS 507, onde fica obrigada ao
recolhimento de contribuições ao Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE,
sobre os salários dos segurados que lhe prestem serviços, não possuindo esta
autoridade competência para declarar indevidas contribuições previstas na
legislação, a cujo recolhimento a empresa está obrigada por norma vigente.
DA ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE VERBAS NÃO REMUNERATÓRIAS
As rubricas citadas pelo sujeito passivo foram: auxílio-doença, salário-
maternidade, 1/3 de férias, adicional de hora extra, adicional de trabalho noturno,
adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e aviso prévio indenizado.
As rubricas que compõem a base de cálculo das contribuições lançadas nos Autos
de Infração sob exame estão elencadas por competência no DD – Discriminativo
do Débito. Com base no mencionado relatório verifica-se que tais rubricas não
compuseram a base de cálculo das contribuições lançadas, razão pela qual não
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
6
serão objeto de exame, a teor do que dispõe o art. 16, III, do Decreto no
70.235/1972.
DO SUBSÍDIO ESPOSA
As verbas que não compõe a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias foram relacionadas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91.
Apenas as exceções relacionadas no rol exaustivo do art. 28, § 9o da Lei no
8.212/91 não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
devendo, pois, o subsídio esposa pago pelo sujeito passivo integrar a base de
cálculo para incidência das ditas contribuições.
.................................................................................................................................
DA MULTA DE MORA
Pelo que dos autos se colhem, o lançamento tomou como base a compensação
indevida de contribuições, apurada em procedimento de ofício, que nos termos
dos normativos acima colacionados, prevê a aplicação da multa de mora de 0,33%
ao dia, limitada a 20% (vinte por cento).
Logo, a multa aplicada encontra-se em perfeita consonância com a legislação de
regência não cabendo qualquer reparo no lançamento.
..................................................................................................................................
Voto Vencedor
Apesar de concordar com o i. Relator quanto aos demais aspectos do seu voto,
discordo quanto ao entendimento pela manutenção da multa isolada.
.................................................................................................................................
No caso em análise, não há como admitir a ocorrência de falsidade da declaração
pela ausência de expressa desistência da execução. É certo que a compensação
administrativa exige a desistência da execução do título judicial – Instrução
Normativa no 900/2008, art. 70, § 2o, revogada pela Instrução Normativa
1.300/2013, que manteve o mesmo dispositivo. Não obstante, entendo que
ocorreu simples erro de forma, insuficiente para caracterizar sonegação, conluio e
fraude, nos termos dos arts. 71,72 e 73 a Lei 4.502/64.
O elemento subjetivo que diferencia a compensação indevida daquela realizada
com falsidade de declaração deve estar inequivocamente comprovado. No caso,
havia o direito reconhecido judicialmente, mas seu exercício está sujeito a forma
estabelecida pela Legislação Tributária.
A mera comprovação de que a compensação foi indevida somente enseja a multa
de mora aplicada com base no art. 89, § 9o, da Lei no 8.212/1991. Para aplicação
da multa isolada, penalidade mais severa, é imprescindível a caracterização da
falsidade, justamente o que diferencia a hipótese legal para sua aplicação daquela
prevista para aplicação apenas da multa de mora.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
7
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
para:
i)
exonerar o crédito tributário objeto do Auto de Infração Debcad
51.061.212-1;
ii)
manter o crédito tributário remanescente.
3 – DOS RECURSOS DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
A Delegacia de Julgamento recorreu de ofício do Auto de Infração Debcad
51.061.212-1, em virtude de o crédito tributário exonerado ter sido superior ao limite de alçada
previsto no Decreto no 70.235/72, art. 34, I, c/c artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 3,
de 07/01/2008.
Após ciência, em 20/05/2016, da decisão de 1a instância (fls. 548), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 20/06/2016, trazendo as seguintes alegações:
 Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa , tendo-
se em vista que não teriam sido analisadas as alegações impugnatórias
relativas à exclusão da base de cálculo das contribuições de rubricas não
remuneratórias;
 Que os órgãos de julgamento administrativos deveriam reconhecer eventual
inconstitucionalidade ou ilegalidade normas;
 Que a compensação do crédito de IPI seria legítima. Que o crédito estaria
coberto pela coisa julgada, e, portanto, não pode ser questionado;
 Contesta a contribuição de terceiros;
 Contesta a incidência de contribuições previdenciárias sobre as seguintes
rubricas: auxílio-doença, aviso prévio indenizado, terço constitucional de
férias, subsídio esposa, salário-maternidade, verbas de caráter indenizatório;
 Contesta a legalidade da alíquota do RAT aplicada;
 Contesta o cálculo do FAP;
 Alega falta de certeza e liquidez da dívida tributária
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
8
Foi apresentado Recurso de Ofício tendo em vista que o valor desonerado na
decisão de 1a instância totalizou R$ 4.557.814,39, ultrapassando o limite estabelecido pela
Portaria então vigente. Porém tal limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2
de 17/01/2023, da qual transcrevemos o seguinte trecho:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na decisão de
1a instância fica abaixo do referido limite. Portanto NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente requer a nulidade da decisão recorrida, argumentando que o órgão
julgador não teria analisado as alegações relativas às rubricas não remuneratórias.
Não cabe razão ao Recorrente. Analisando o acórdão 08-35.585 (fls. 523/536),
verifica-se que a decisão abordou tais matérias. Eventuais discordâncias devem ser trazidas nas
alegações de mérito.
Portanto, estando comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque
atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Mérito
Inconstitucionalidade e ilegalidade de normas
Alega o Recorrente, que os órgãos de julgamento administrativos deveriam
reconhecer eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade normas. Que tal ato não pode ser
confundido com eventual declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade de normas, mas sim,
através de um juízo de apreciação do contido no texto da lei frente à Constituição.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
9
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
Portanto incabível alegação.

Compensação do crédito de IPI glosado
O contribuinte volta a alegar que a compensação do crédito de IPI seria legítima.
Argumenta que o crédito estaria coberto pela coisa julgada, e, portanto, não pode ser
questionado.
Ocorre que a glosa efetuada não foi motivada pela suposta inexistência do crédito
em discussão, mas pela impossibilidade de compensação de valores reconhecidos em sentença
judicial, que estaria em fase de execução. Denota-se o fato de que o contribuinte não obteve junto
à unidade da Receita Federal a homologação dos créditos, bem como não logrou sucesso em
reverter a tal decisão administrativa, por meio de Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário.
Neste sentido, reproduzo o trecho da decisão recorrida:
DA COMPENSAÇÃO
Para o deslinde do feito, mister se faz analisar se a compensação perpetrada pela
contribuinte possui legitimidade ou se operou indevidamente. Respondida essa
indagação saberemos se Fiscalização poderia efetuar a glosa das compensações
que foram objeto do Auto de Infração lavrado.
De início, impende trazer à baila a informação que é matéria incontroversa a não
desistência da execução da ação judicial, fato impeditivo da compensação na via
administrativa, cuja matéria foi objeto de processo administrativo fiscal. Peço
vênia para transcrever trecho do acórdão no 3201001.603 exarado pelo CARF:
(...)
Do exposto, resta claro que a Administração Pública não faz objeções
acerca da possibilidade de o contribuinte optar pela execução
administrativa de decisão judicial com trânsito em julgado, mediante
compensação dos créditos tributários apurados com débitos próprios de
igual natureza. Essa pretensão, contudo, na via administrativa, resta
subordinada à homologação da desistência da execução judicial e assunção
de todas as suas custas, inclusive os honorários advocatícios, ou à renúncia
expressa do direito à execução formalizada perante a autoridade
jurisdicional. Esclarece-se que este requisito, de desistência do processo de
execução de sentença junto ao Poder Judiciário, não decorre de mera
arbitrariedade do Fisco, mas sim de uma imposição legal, estabelecida pelo
artigo 38 da Lei no 6.830/1980.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
10
Não se pode negar que a contribuinte era ciente desse impedimento, mas mesmo
assim optou pela continuidade da execução na via judicial e efetuou a
compensação na via administrativa em contrariedade a dispositivo legal.
Nesse diapasão, ao constatar a realização de compensações indevidas agiu com
acerto a Fiscalização ao efetuar a glosa dos valores, não merecendo nenhum
reparo o trabalho desenvolvido pelo Auditor-Fiscal notificante.
Portanto, mantenho a decisão recorrida com base nos fundamentos nela expostos,
nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Contribuições de Terceiros
Em relação às contribuições de terceiros, as alegações se restringem ao
questionamento da constitucionalidade da referida contribuição.
Considerando que o lançamento das contribuições de terceiros tem previsão legal,
e que o este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2), não acato tal alegação.
Verbas não remuneratórias
O Recorrente discorre sobre a incidências de contribuições sobre diversas rubricas,
no entanto não discrimina quais verbas teriam sido incluídas indevidamente no lançamento.
Ademais, o lançamento não envolve apuração de base de cálculo suplementar por discordância
entendimento quanto a tributação de tais verbas, mas de glosa de valores compensados,
conforme demonstra o documento anexado ao auto de infração de folhas 205/206 (doc.21).
Eventuais discordâncias a respeito base de cálculo do lançamento deveriam vir
acompanhadas de discriminativos e documentação comprobatória. Não sendo suficientes
alegações genéricas quanto a incidência de contribuições sobre diversas rubricas. Portanto
incabíveis tais alegações.
Alíquota do RAT/FAP aplicada
O Recorrente protesta contra a alíquota aplicada para a contribuição para RAT/ FAP.
Que o Poder executivo teria extrapolado o poder regulamentar, ao fixar tais alíquotas por Decreto.
Argumenta que não estaria comprovada a utilização de elementos estatísticos que justifiquem a
exigência dos custos dos benefícios acidentários, decorrentes do aumento da frequência ou
gravidade dos acidentes de trabalho.
Quanto a fixação das alíquotas da contribuição do RAT por Decreto, o Supremo
Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre o tema, por meio do RE 343.4462/SC, atestando a
legalidade da norma regulamentar, conforme disposto na ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
11
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I;
art. 5o, II ; art. 150, I. I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido
de que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais. I
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica
ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 343.4462/ SC, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003. (grifamos).
Portanto, não havendo discussão quanto a CNAE do contribuinte, a alíquota
empregada no lançamento deve ser mantida.
Quanto às alegações relativas ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
inicialmente é preciso destacar que autoridade fiscal, ao realizar o lançamento, não atribui esta ou
aquela alíquota do FAP, apenas aplica o percentual pré-definido pela Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social.
Eventual inconformismo quanto ao fator definido deve ser dirigido ao órgão
competente, diante da incompetência do CARF para decidir sobre tal matéria.
Considerando, a incompetência do CARF, e o fato de que as alegações do
Recorrente se restringem a contestar a aferição do percentual do FAP, não conheço da referida
matéria.
Incerteza e Iliquidez da Dívida
Argumenta o Recorrente que os valores lançados careceriam de liquidez e certeza,
pelo fato de incluir diversas rubricas, que entende não estarem sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
Não cabe razão ao Recorrente. O relatório fiscal (fls. 44/55) e seus anexos,
discriminam detalhadamente as bases de cálculo do lançamento, que consistiu na glosa de
contribuições compensadas indevidamente.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.493 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723143/2014-61
12
Quanto à suposta inclusão parcelas não componentes do salário de contribuição, tal
matéria já foi tratada neste voto. Neste caso, como já decidido, deveria o Recorrente apresentar
discriminativos e documentação comprobatória, contestando a base de cálculo do lançamento.
Portanto incabível a alegação de ausência de liquidez e certeza da dívida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em:
I) não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada;
II) não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por incompetência do CARF;
na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 671
DF CARF MF
Original